Tribunal: STF
Processo: ARE 1531833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XI, LVI, LV, LIV, XLVI; XXXIX; 129, I; 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) aplicam-se ao caso as teses firmadas no julgamento dos Temas 280, 339 e 660 da repercussão geral; e (c) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: art. 5º, X e XI, da Constituição Federal; Código de Processo Penal, art. 212; Regimento Interno do STF, art. 21, 1º; Súmulas 279 do STF.



    Jurisprudência citada: AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 01/08/2013; ARE 742224 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 01/08/2013; RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014; RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023; (ARE 1465170 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 07/02/2024.